Tribunal: TJDFT
Processo: 0030221-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. MEDIDAS PROCESSUAIS INEFETIVAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, extinto por prescrição intercorrente. A execução foi suspensa por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC, com posterior arquivamento. O juízo reconheceu o transcurso do prazo prescricional quinquenal, acrescido do período de suspensão legal previsto na Lei no 14.010/2020, e extinguiu o feito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a realização de manifestações processuais afasta a prescrição;
(ii) se houve efetivo transcurso do prazo prescricional de cinco anos, com observância das causas legais de suspensão;
(iii) se a intimação pessoal do exequente é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão, sendo desnecessária intimação pessoal do exequente.
4. O prazo aplicável ao caso é quinquenal, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil, iniciado em 02/10/2019, após um ano de suspensão. Esse prazo foi prorrogado em 140 dias, em razão da suspensão geral prevista na Lei no 14.010/2020, findando-se em 20/02/2025.
5. A única manifestação do exequente ocorreu em 15/07/2025, ou seja, após o esgotamento do prazo prescricional, e consistiu em diligência inefetiva quanto à constrição de bem alienado décadas antes.
6. Medidas processuais que não demonstram perspectiva concreta de satisfação do crédito não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.
7. A jurisprudência do STJ dispensa intimação pessoal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que assegurada a oportunidade de manifestação, o que ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal do exequente, desde que assegurada a oportunidade de manifestação. 2. A prática de diligências inócuas ou reiteradas sem resultado útil não suspende ou interrompe o prazo prescricional."
________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1o, 2o e 4o; CC, art. 206, §5o, I; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.937.695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.2.2022; REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.5.2018; TJDFT, Acórdão 1950965, j. 28.11.2024; Acórdão 1982037, j. 20.3.2025.